Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0716259-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JEAMISON CARVALHO DE MOURA DECISÃO ID Num. 19324109. Homologo a desistência manifestada. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator